Tribunal: TJDFT
Processo: 0002996-23.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002996-23.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: PAULO HENRIQUE BARRETO MUNHOZ DA ROCHA, MARIA LEDA DE LIMA E SILVA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2020 16:52:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator